Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705493-13.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE PACIENTE: ALDEVANI BATISTA OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique da Costa de Sousa Nobre, OAB-DF 38.067, em favor de ALDEVANI BATISTA OLIVEIRA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que indeferiu seu pedido de revogação/substituição de prisão preventiva, decretada nos autos n.o 0701727-13.2021.8.07.0012, onde figura como investigado pela suposta prática dos crimes de ameaça e desobediência a medida protetiva, descritos, respectivamente, no artigo 147, do Código Penal e art. 24-A, da Lei 11.340/06. Alega, em síntese, não demonstração dos pressupostos do art. 312 do CPP, haja vista sua condição de primário, com endereço certo e ocupação lícita. Sustenta que a segregação cautelar da liberdade se apresenta desproporcional, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde o dia 01/06/2021, e delito de ameaça é punido com pena máxima em abstrato de apenas 06 meses de detenção, o que, no caso de condenação, não resultará em aplicação de pena privativa da liberdade. Argumenta, por fim, não terem sido esgotadas, como meio eficaz, as demais medidas cautelares diversas da prisão. Pede, então, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada, a requerimento do Ministério Público, com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista o descumprimento de medidas protetivas impostas pelo Juízo impetrado. Consta que o paciente fora devidamente intimado do conteúdo das medidas protetivas, mas ainda assim insistiu em se aproximar e manter contato com a vítima, ao que consta, com a intenção de atemorizá-la. Este o cenário, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva, como ultima ratio, haja vista o comprovado insucesso das medidas cautelares alternativas na contenção do ímpeto do agressor. Saliente-se que o emprego da medida cautelar extrema, no caso, decorreu da própria postura do investigado, que mesmo cientificado das medidas protetivas impostas em decisão judicial que ressalta expressamente a utilização da prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas, teria violado, conscientemente, as restrições impostas, se aproximando e mantendo contato com a vítima com intuito deliberado, segundo se apurou até o momento, de atemorizá-la. Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade que justifique, de plano, a revogação da custódia cautelar, uma vez que decretada para garantir a execução das medidas protetivas, conforme previsto no art. 313, III, do CPP. Ressalte-se que o próprio investigado fez tábula rasa das medidas protetivas a ele impostas, revelando, com esse comportamento, insubmissão patente à ordem judicial. A alegação de desproporcionalidade, em razão da natureza do delito em tese praticado – crime de ameaça –, não se justifica, seja pelo caráter autônomo das medidas protetivas, cuja função precípua é resguardar a integridade da mulher vítima de violência doméstica, seja pelo fato de que pesa contra o paciente não só a suspeita da prática do delito de ameaça, mas também de desobediência às medidas protetivas a ele impostas, descrito no art. 24-A, da Lei 11340/06, com pena prevista de 03 meses a 2 anos de detenção. Não se pode perder de vista também, a possibilidade, em tese, da conduta encontrar adequação típica no crime de perseguição, previsto no art. 147-A, do CP, em vigor desde 01/04/2021, cuja pena prevista é de 06 meses a 2 anos de reclusão, mais multa, com aumento de metade no caso da vítima ser mulher e o crime ter sido praticado em razão dessa condição. Também não se diga que a ação irrefletida do acusado não implica situação de risco, pois é de conhecimento público que a motivação de muitos crimes violentos contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, inclusive contra a vida, é justamente a passionalidade dos autores, que, como se sabe, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do CP. Dito isso, conclui-se que a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima e seus familiares ponderada pelo juízo impetrado encontra esteio em fato concreto, apto a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de proteção da mulher vítima da suposta violência do ex-companheiro. Por fim, no que diz respeito à alegação de imprescindibilidade nos cuidados de outro filho menor de idade, fruto de relacionamento anterior, os autos não trazem comprovação inequívoca nesse sentido, não bastando, para esse fim específico, a juntada da mera certidão de nascimento da criança ou adolescente, uma vez que o registro, por si só, não é capaz de demonstrar a essencialidade do genitor nos cuidados do filho. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator